Tribunal: TJSP
Processo: 4001030-66.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com pedido de pensão vitalícia, julgada improcedente. Apelo do autor. Recurso intempestivo. Interposição do recurso após o prazo legal. Verificando-se que o recurso foi interposto em momento posterior ao vencimento do prazo (art. 1.003, § 5o, do CPC), manifesta a sua intempestividade, com a consequente

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com pedido de pensão vitalícia, julgada improcedente. Apelo do autor. Recurso intempestivo. Interposição do recurso após o prazo legal. Verificando-se que o recurso foi interposto em momento posterior ao vencimento do prazo (art. 1.003, § 5o, do CPC), manifesta a sua intempestividade, com a consequente inadmissibilidade. Precedentes do C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários advocatícios em favor do patrono da ré, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000426023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001030-66.2013.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante VAGNO DO
AMARAL (ESPÓLIO), é apelado ACRTS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOROCABANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001030-66.2013.8.26.0286 -Voto no 6481 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 4001030-66.2013.8.26.0286
APELANTE: VAGNO DO AMARAL
APELADO: ACRTS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RENOVAÇÃO
TECNOLÓGICA SOROCABANA
COMARCA: ITU
JUIZ DE 1o GRAU: KARLA PEREGRINO SOTILO
VOTO No 6481

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos
materiais e morais cumulada com pedido de pensão vitalícia,
julgada improcedente. Apelo do autor. Recurso intempestivo.
Interposição do recurso após o prazo legal. Verificando-se que o
recurso foi interposto em momento posterior ao vencimento do
prazo (art. 1.003, § 5o, do CPC), manifesta a sua intempestividade,
com a consequente inadmissibilidade. Precedentes do C. STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, de 10% para 15% do valor
atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a
ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em
vigor.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais cumulada com pedido de pensão vitalícia, ajuizada por ESPÓLIO DE
VAGNO DO AMARAL contra ACRTS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE
RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOROCABA, julgada improcedente pela
r. sentença atacada (fls. 286/292), cujo relatório adoto, carreando ao autor os
ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor
da causa (atribuído R$ 116.688,31).
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 295/299), alegando que a trave existente na quadra de futebol society,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001030-66.2013.8.26.0286 -Voto no 6481 3/5
onde ocorreu o acidente, deveria estar integralmente fixada ao solo, como
recomendado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), o
que não ocorreu, oferecendo risco para os usuários do local.
Informa que a Liga Nacional de Futebol de Salão
(LNFS) dispõe que “as traves podem ser fixas ou móveis, com peso extra na
base para que esta não venha a se deslocar ou tombar”.
Afirma que, embora a orientação da FIFA seja no
sentido de que as traves não devam ser instaladas com fixação permanente,
ou seja, devem estar soltas para que o indivíduo, em caso de choque com a
estrutura, não receba o impacto total, a apelada não juntou qualquer
documento que comprovasse essa alegação, além do que deveria ter, no
mínimo, peso extra na base para que não viesse a se deslocar ou tombar.
O recurso foi regularmente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
ao apelante (fls. 40).
Contrarrazões às fls. 303/322.
A D. Procuradoria Geral da Justiça informou a
cessação da razão de sua intervenção, diante do falecimento do autor e a
substituição pelo espólio (fls. 328).
É o relatório.
Em fase de juízo de admissibilidade, constata-se a
intempestividade do recurso interposto pelo autor.
Sobre a tempestividade recursal, o entendimento do
C. STJ:
“A tempestividade é um dos pressupostos recursais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001030-66.2013.8.26.0286 -Voto no 6481 4/5
extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode
ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, não se
sujeitando
à
preclusão.
Verificada
pelo
Tribunal
a
intempestividade dos embargos de declaração julgados em 1o
grau e, portanto, a ausência de interrupção do prazo para a
interposição do agravo de instrumento, correta a decisão que
negou seguimento a este recurso porque extemporâneo”
(STJ-2a Seção, ED no AI 1.297.346, Min. Nancy Andrighi, j.
14.8.13, DJ 21.8.13).
Com efeito, a r. sentença foi disponibilizada no DJe
em 26/10/2018 (sexta-feira - fls. 294), considerada publicada no primeiro dia
útil seguinte, qual seja, 29/10/2018 (segunda-feira), iniciando-se o prazo de
15 dias estabelecido no art. 1.003, § 5o, do CPC, a partir de terça-feira, dia
30/10/2018.
Nos dias 02, 15 e 20/11/2018 houve suspensão dos
prazos processuais (Finados, Proclamação da República e Dia da Consciência
Negra) e suspensão do expediente forense nos dias 16/11 (Provimento CSM
no 2.457, de 28/11/2017) e 19/11 (Provimento CSM no 2.486, de 19/11/2018.
Assim, considerando-se a contagem do prazo em
dias úteis (art. 219, CPC), o termo final para a interposição do recurso
ocorreu no dia 26/11/2018 (segunda-feira), sendo protocolizado o recurso do
autor no dia seguinte, 27/11/2018, ou seja, além do prazo legal.
Registre-se
que,
de
acordo
com
recente
jurisprudência do C. STJ, a possibilidade de comprovação de feriado local
posteriormente à interposição do recurso é restrita ao feriado de segunda-feira
de carnaval, não se aplicando aos demais feriados, inclusive aos feriados
locais (QO no REsp 1.813.684, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4001030-66.2013.8.26.0286 -Voto no 6481 5/5
Especial, j. 03/02/2020, DJe 28/02/2020).
Logo, ultrapassado o prazo previsto no art. 1.003, §
5o, do CPC e inexistindo nos autos certidão de interrupção de prazo recursal
além daquelas referidas, forçoso reconhecer a extemporaneidade da
protocolização da apelação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono da ré, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de
10% para 15% do valor corrigido da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator